Tribunal: TJPA
Processo: 0001019-14.2012.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001019-14.2012.8.14.0080

APELANTE: JAMIL ASSAD NETO, RAIMUNDA DE LIMA ASSAD

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
A PARTE RECORRENTE DEIXOU DE ATACAR ESPECIFICAMENTE A SENTENÇA, O QUE REPRESENTA FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
, EXPRESSO NO ART. 1.010, INC. III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE ART. 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Em observância ao
princípio
da
dialeticidade
, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

II - Em nenhum momento os Apelantes abordaram tal matéria em sua peça recursal, tendo renovado sua pretensão inicial, sem enfrentar frontalmente o que fora decidido pelo Juízo de Piso, violando claramente o Princípio da Dialeticidade.

III -
O presente recurso de apelação não pode ser conhecido, haja vista que razões fáticas e jurídicas trazidas no bojo das razões recursais não estão associadas à matéria decidida na sentença recorrida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001019-14.2012.8.14.0080

APELANTE: JAMIL ASSAD NETO E OUTRA

ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MAGALHÃES

ADVOGADO: LIANDRA SANTOS SILVA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAMIL ASSAD NETO E OUTRA
visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
em que contende com
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MAGALHÃES.

Em sua peça vestibular os Autores narraram que o Requerido ocupa de forma injusta um imóvel que teriam recebido do Município por meio de doação desde o ano de 2009.

Requereram a desocupação do imóvel e sua imediata imissão na posse.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular entendeu que era improcedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do termo de doação do bem imóvel em litígio efetuado pelo Município de Bonito em favor dos apelantes, sob o fundamento de que a doação fora desacompanhada da necessária autorização legislativa.

Inconformados, os Autores interpuseram Recurso de Apelação aduzindo que fizeram prova da propriedade do imóvel, bem como que o Apelado não teria juntado a prova da escritura pública relacionada à suposta aquisição do bem imóvel.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001019-14.2012.8.14.0080

APELANTE: JAMIL ASSAD NETO E OUTRA

ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MAGALHÃES

ADVOGADO: LIANDRA SANTOS SILVA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAMIL ASSAD NETO E OUTRA
visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
em que contende com
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MAGALHÃES.

O presente recurso não deve ser conhecido, de acordo com o seguinte fundamento:

Em observância ao
princípio
da
dialeticidade
, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

No caso em tela, verifica-se que
a sentença vergastada fundamentou sua conclusão pela improcedência do pedido no fato de que houve ilegalidade na doação do bem imóvel pelo Município de Bonito, posto que tal ato necessitaria de autorização do Poder Legislativo daquela municipalidade, o que não ocorreu.

Ocorre que em nenhum momento os Apelantes abordaram tal matéria em sua peça recursal, tendo renovado sua pretensão inicial, sem enfrentar frontalmente o que fora decidido pelo Juízo de Piso, violando claramente o Princípio da Dialeticidade.

Sendo assim, o presente recurso de apelação não pode ser conhecido, haja vista que razões fáticas e jurídicas trazidas no bojo das razões recursais não estão associadas à matéria decidida na sentença recorrida.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao
princípio
da motivação dos recursos (
dialeticidade
entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do
princípio
da
dialeticidade
, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2º, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido.

(Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO , com fundamento no art. 1.010, inciso III, do CPC, e ainda, por violação ao
princípio
da
dialeticidade
.

É como voto.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024